Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. TEMA 1109/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte recorrida, para condená-lo a pagar valores referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Em suas razões recursais (ID 57302504), requer a reforma da sentença para que haja o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte requerente relativa a débitos cobrados nos presentes autos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 57302506).
3. Na análise do caso concreto, verifica-se que, em 19/12/2023, a Administração Pública emitiu documento declarando que a servidora pública, ora recorrida, teria créditos referente à exercícios encerrados no montante de R$ 1.632,15, conforme declaração de ID 57302494.
4. Segundo o disposto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, estabelecendo seu artigo 4o que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver estudando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
5. No entanto, a parte recorrida não acostou qualquer documento que comprove a data e protocolo do requerimento administrativo, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Decreto 20.910/32. O documento de ID 57302494 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, haja vista que constitui dever do Poder Público proceder às declarações e documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência do ente público previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, tais declarações não podem servir como renúncia ao prazo prescricional, haja vista a vedação expressa disposta no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, sendo ilegal à Administração Pública emitir declaração de reconhecimento de débito com o condão de renunciar a eventual prazo prescricional. Acerca do tema, em Tese Jurídica Para o Tema Repetitivo n°. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” Também é esse o entendimento desta Turma Recursal: (Acórdão 1792912, 07094110620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Competia, portanto, à parte recorrida demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais referentes aos períodos de 04/2006; 11/2009; 01/2010; 09/2010; 08 a 11/2013; 08 a 12/2017 (ID 57302494).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos pela recorrida nos autos de origem. Sentença reformada. Sem custas processuais, ante a previsão legal, e sem condenação em honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.